Tribunal: STF
Processo: Rcl 92548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Mauro de Siqueira Borges  em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem (Processo 5002360-61.2024.8.13.0188), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o quanto decidido no Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como no Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante ajuizou demanda em face dos Beneficiários em razão de desvio produtivo temporal, uma vez que a instituição financeira demorou 78 dias (cerca de 50 dias úteis) para responder a uma reclamação administrativa, violando flagrantemente o parâmetro objetivo de 10 dias úteis fixado no IRDR Tema 91 do TJMG. A despeito do precedente vinculante estadual, a Turma Recursal julgou improcedente o pleito, qualificando a espera injustificada como ‘mero dissabor’.
Diante da omissão nos Embargos de Declaração, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando a violação material direta aos princípios da isonomia (art. 5º, caput), da proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII e art. 170, V) e ao devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV), provando documentalmente que Turmas Recursais de Governador Valadares/MG, aplicando a mesma lei, concedem indenizações em casos idênticos.
A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao RE invocando, de forma genérica e desconectada da realidade dos autos, os Temas 660 e 339 da Repercussão Geral do STF. Contra essa decisão, o Reclamante interpôs o competente Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), ao qual foi negado provimento por unanimidade em 03/03/2026, esgotando-se definitivamente as instâncias ordinárias, o que atrai o cabimento da presente Reclamação (Art. 988, § 5º, II, CPC).
[...]
A autoridade reclamada usurpou a competência deste STF (Art. 102, I, ‘l’, da CF) ao enquadrar fórceps o Recurso Extraordinário em teses de repercussão geral que não guardam qualquer identidade material com a controvérsia posta.
[...]
O Tema 660 afasta a repercussão geral de violações a princípios do devido processo legal quando a ofensa é meramente reflexa (depende de norma infraconstitucional). Ocorre que o RE do Reclamante não alegou vício processual genérico. Alegou-se violação material e direta ao princípio da Isonomia (Art. 5º, caput), consubstanciada na criação de "subcidadanias jurisdicionais" dentro do mesmo Estado, e esvaziamento do núcleo essencial da defesa do consumidor. O Tema 660 jamais poderia barrar debate sobre violação direta à Isonomia materialmente comprovada. 
[...]
O Tema 339 autoriza a fundamentação sucinta, mas não blinda o julgador que profere "fundamentação-álibi". O RE questionou se o dever constitucional de fundamentação (Art. 93, IX, CF) é satisfeito quando o julgador silencia absolutamente sobre o descumprimento de um padrão objetivo (10 dias) imposto por precedente vinculante local (IRDR 91). Não se tratava de exigir "exame pormenorizado", mas de denunciar a recusa em aplicar precedente obrigatório.”

Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA da Reclamação para cassar a decisão e o acórdão reclamados, determinando-se que a autoridade prolatora profira nova decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, abstendo-se de aplicar os Temas 660 e 339 do STF ao caso, ou, sucessivamente, que se determine a imediata remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como do Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.
Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.
No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Além disso, não se verifica usurpação de competência, tampouco teratologia ou má aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral no caso concreto.
A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“O recurso não comporta provimento, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada.
Conforme salientado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostra imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660).
[...]
Neste contexto, verifica-se que tanto o dispositivo constitucional quanto o Tema nº 339-RG não exigem que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados no recurso, mas que sejam fundamentadas as razões entendidas pelo magistrado suficientes à formação de seu convencimento. Portanto, não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. 
Assim, constata-se que a decisão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi denegado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática.” (eDoc. 5, fls. 4/5)

Como se vê,  no acórdão reclamado, a Turma Recursal aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.
De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.
Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)

Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente